Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Anotação “ausente”. Suficiência. Tema repetitivo 1132/STJ. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a mora do devedor, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “ausente”.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), fixou tese vinculante segundo a qual, em ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
4. Demonstrada a expedição da notificação ao endereço indicado no aditivo do contrato, ainda que devolvida com a anotação “ausente”, considera-se regularmente constituída a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 321, 330, IV, 485, I, 927, III; Código Civil, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72; STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); TJDFT, Acórdão 2041983, 0707502-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/09/2025; Acórdão 2014618, 0700615-94.2025.8.07.0003, Relator(a): Rômulo De Araújo Mendes, j. 25/06/2025.